Tribunal: STF
Processo: HC 212556
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ricardo Medeiros de Vasconcelos Junior impetrou habeas corpus contra decisão monocrática que, proferida por Ministro do Superior Tribunal Militar, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente.



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa e inépcia da denúncia.



    Em 9/3/2022, indeferi o pedido de medida liminar.



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do presente habeas corpus e, se ultrapassada a preliminar, pela denegação da ordem, em parecer que está assim ementado:



    Habeas corpus. Associação criminosa e furtos triplamente qualificados, em continuidade delitiva simples. Pleito de trancamento da ação penal, sob os fundamentos de ausência de justa causa e de inépcia da denúncia. Irresignação dirigida contra decisão que indeferiu pedido de liminar em habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal Militar. Inadmissibilidade de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição Federal, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se configura na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue na condição de autoridade coatora. Entendimento encartado na Súmula 691/STF, segundo a qual “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Ainda que assim não fosse, não se constata ilegalidade flagrante, abusividade ou teratologia na decisão atacada. Informações prestadas pelo Juízo apontado como coator na impetração manejada perante o STM que trazem o teor da perícia feita nas imagens da câmera de segurança da Organização Militar nos dias dos furtos, análise pericial realizada mediante confronto com foto do Paciente e que concluiu pela existência de inúmeras semelhanças, o que, somado ao fato de o Paciente ser amigo de um dos corréus (de cujo perfil em rede social fora obtida a foto), demonstra que houve justa causa para a deflagração da ação penal. Não configurada hipótese excepcionalíssima de inépcia da denúncia ou de imputação de fato flagrantemente atípico. Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus e, se ultrapassada a preliminar, pela denegação da ordem. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Destaque-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 154.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 160.358 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 186.240 AgR, ministra Rosa Weber; HC 187.298 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 190.780 AgR, ministro Edson Fachin.



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria à parte impetrante.



    É que este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    1. O trancamento da ação penal, por meio do ‘habeas corpus’, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    (HC 191.216 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso – grifei)



    No caso em exame, como bem fundamentou o Ministério Público Federal em seu parecer, a peça acusatória observou todas as exigências formais previstas no art. 41 do Código de Processo Penal, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados ao paciente e possibilitando o pleno exercício do direito de defesa (HC 88.875, ministro Celso de Mello), razão pela qual, não se verifica excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra o ora paciente. Confira-se:



    As informações prestadas pelo Juízo apontado como coator na impetração manejada perante o Superior Tribunal Militar, fls. 83/90, trazem o teor da perícia feita nas imagens da câmera de segurança da Organização Militar nos dias dos furtos, análise pericial realizada mediante confronto com foto do Paciente e que concluiu pela existência de inúmeras semelhanças, o que, somado ao fato de o Paciente ser amigo de um dos corréus (de cujo perfil em rede social fora obtida a foto), demonstra que houve justa causa para a deflagração da ação penal. 



    Além disso, conforme se constata mediante leitura da denúncia, precisamente do trecho pertinente à individualização das condutas, fls. 51, houve clara descrição dos fatos típicos supostamente praticados pelo Paciente, o que, amparado pela prova indiciária acima delineada, descrita às fls. 27 da denúncia, infirma a alegada precariedade da narrativa dos elementos essenciais à viabilização da defesa do Paciente, à luz dos requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    Portanto, uma vez não configurada hipótese excepcionalíssima de inépcia da denúncia ou de imputação de fato flagrantemente atípico, impõe-se, acaso ultrapassada a preliminar, a denegação da ordem de habeas corpus. (grifei)



    Registro, por fim, que para se acatar a tese defensiva – inexistência de indícios razoáveis de autoria e materialidade - seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL (ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, a atipicidade da conduta, a causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame (v.g. HC nº 94.752/RS, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08).



    2. Divergir das instâncias ordinárias acerca da existência de indícios mínimos de autoria e de materialidade exigiria, necessariamente, o exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.



    (HC 191.751 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator